Tribunal: TJDFT
Processo: 0728662-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728662-26.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DOURADO DE SOUSA AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, BANCO INTER SA, PORTOCRED SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO RAIMUNDO NONATO DOURADO DE SOUSA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo extraordinário, bem como, acrescenta que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018